Tribunal: STF
Processo: HC 103877
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-12-02
Data de publicação: 2010-12-02

Ementa:
EMENTA 


  




Habeas corpus. Constitucional. Processual penal. Homicídio duplamente qualificado e disparos de arma de fogo. Ausência de fundamentação do decreto de prisão preventiva. Inocorrência. Fundamentação idônea. Conveniência da instrução criminal e garantia da ordem pública. Cautelaridade suficientemente demonstrada. Precedentes. 




1. A análise do decreto de prisão preventiva autoriza o reconhecimento de que existem fundamentos concretos e suficientes para justificar a privação processual da liberdade do paciente, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. 




2. As condições subjetivas favoráveis do paciente não obstam a segregação cautelar, desde que presentes nos autos elementos concretos a recomendar a sua manutenção, como se verifica no caso presente. 




3. Habeas corpus denegado.